Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DO CONVÊNIO. PACIENTE ONCOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma”. (STJ - REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
3. O artigo 93, IX, da CF/88 exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
4. "É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente". ( AgInt no AREsp 1.832.320/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021).
5. Na hipótese, o acervo probatório mostra que não houve inadimplemento em relação à parcela cobrada, cujo pagamento foi efetuado antes da data do vencimento.
6. Em caso de cancelamento indevido do plano de saúde, o paciente acometido de câncer, em pleno tratamento oncológico, faz jus à compensação dos danos morais, que foram adequadamente fixados na origem em R$ 3.000,00.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório anexo.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação.